Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729572-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIRAPORINHA PISOS LTDA AGRAVADO: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PIRAPORINHA PISOS LTDA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CARTOON PSI -CARTOON PRODUTOS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA. - EPP, no qual o juízo a quo deferiu o pedido de penhora e fixou o percentual em 30% (trinta por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. A agravante alega que o Código de Processo Civil determina que a penhora sobre percentual de faturamento se encontra em décimo lugar na ordem preferencial de bens penhoráveis. Aduz que se trata de medida excepcional, somente adotada quando inexistam no caso concreto bens livres e de menor gradação a serem penhorados. Aponta que não existem elementos que indiquem o exaurimento de todas as tentativas possíveis de se encontrar bens passíveis de penhora, o que caracterizaria a ilegalidade da decretação de penhora sobre o faturamento. Argumenta que a constrição do percentual de 30% do faturamento, além de complexa, é exorbitante, defendendo que, caso seja mantida a penhora, seja fixado o patamar de 10% do faturamento mensal. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão agravada, para indeferir a penhora sobre o faturamento da executada agravante, e, subsidiariamente, que seja mitigado para até 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa. Preparo regular nos IDs 39381608, 39382461, 39382462 e 39382466. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É dever da parte recorrente, como é evidente, comprovar o preenchimento dos requisitos acimados. Não verifico in casu. Inicialmente, afirma o agravante que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre da exorbitância do percentual fixado pelo juízo a quo. Contudo, quedou a agravante em demonstrar documentalmente o montante do faturamento e como o patamar de 30% (trinta por cento) prejudicaria sua atividade empresarial. Lado outro, a probabilidade de provimento do recurso não restou configurada, pois o percentual, a priori, está dentro dos limites reconhecidos como razoáveis por este e. TJDFT (Vide: Acórdão 1329262, 07526752920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora